Tribunal: STF
Processo: Pet 13330
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela defesa de Jorge Luiz Zelada por meio da qual se requer a extensão dos efeitos do acórdão proferido no ARE 1.273.481 AgR-Segundo/RS. 



    Por meio do referido precedente, a Segunda Turma concedeu habeas corpus para (i) reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR; (ii) declarar a nulidade dos atos decisórios por ele praticados; e (iii) determinar a remessa do processo para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ. Por conseguinte, julgou prejudicados os agravos regimentais interpostos (eDOC 3).



    O requerente narra que, em 17.12.2015, foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, em conjunto com outros 12 (doze) acusados, pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, favorecimento pessoal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em decorrência de desvios em contratos firmados entre a Petrobras e a empresa holandesa SBM Offshore N.V. (eDOC 4). Segundo aponta, a investigação teria ocorrido concomitantemente à atuação da extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, em contexto conexo aos fatos nela apurados.



    Aduz que a “imputação está especificamente relacionada: i) aos contratos de afretamento e operação dos navios-plataforma FPSO1 II, FPSO Cidade de Anchieta (Espadarte), FPSO Brasil, FPSO Marlim Sul, FPSO Capixaba; ii) à aquisição das monoboias da PRA2-1, ao Turret3 da P-53; iii) à construção, aquisição e operação do navio-plataforma FPSO P-57; iv) ao afretamento pela Petrobras junto à Progress Ugland do navio Campos Transporter; v) ao fornecimento de informações privilegiadas à SBM – único fato alegadamente criminoso pelo qual o peticionário se encontra condenado –; e vi) ao pagamento de contribuição à campanha presidencial de 2010 do Partido dos Trabalhadores” (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que tais fatos possuem imbricação com aqueles que deram origem à Ação Penal 5039475-50.2015.4.04.7000, apreciada nesta Corte no referido paradigma, tendo havido, inclusive, o compartilhamento de documentos entre ambas as investigações, das quais ele foi alvo. 



    Relata que, em 5.12.2017, nos autos da Ação Penal 0022781-56.2014.4.02.510, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de capitais à pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (eDOC 8, p. 746). 



    Em sede de apelação, reiterou a existência de conexão entre o “Caso SBM” (AP 0022781-56.2014.4.02.510) e a Operação Lava Jato (AP 5039475-50.2015.4.04.7000), refutada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que afastou a tese defendida por entender que “nada de concreto une os fatos aqui apurados com outros objeto de processos que tramitaram na Seção Judiciária Paranaense” (eDOC 1, p. 4). O feito aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos pelas defesas.



    O requerente suscita que “a acusação do caso SBM descreveu exatamente a mesma dinâmica dos pagamentos supostamente ilícitos aos executivos da Petrobras narrada no caso ora apontado como paradigmático” (eDOC 1, p. 10). Assevera que, embora as empresas e os contratos para prestação de serviço não sejam os mesmos, haveria identidade entre os agentes envolvidos, as contas bancárias mantidas no exterior, os colaboradores premiados e o período em que tidos por efetuados os pagamentos. Em reforço, salienta que, no momento em que deflagrada a “Operação Sangue Negro” (medidas cautelares determinadas durante a fase investigativa do “Caso SBM”), o juiz oficiante teria constatado essa identidade entre os fatos (eDOC 1, p. 12).



    Também assevera que as instâncias antecedentes teriam ignorado estar em jogo a competência da justiça eleitoral para processar e julgar o feito, considerando o suposto desvio de valores da Petrobras para o financiamento de campanhas políticas (eDOC 1, p. 17). Essas informações igualmente teriam constado das declarações do corréu Pedro José Barusco Filho prestadas tanto perante o Ministério Público Federal no Paraná quanto perante a Procuradoria da República no Rio de Janeiro. 



    Requer “a extensão dos efeitos do acórdão lavrado no ARE 1.273.481, para i) ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para conduzir o caso SBM desde que o delator Pedro Jose Barusco Filho noticiou em seus depoimentos supostos crimes relacionados a doações para campanhas políticas (26.11.2014); e, por conseguinte, ii) serem anulados todos os atos praticados pelo juízo incompetente – inclusive o decreto de prisão e de busca e o recebimento da denúncia” (eDOC 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança também os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar o dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência se consolidou nesse sentido. Nos autos do HC 86.005/AL (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009), o Tribunal asseverou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”). No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.



    Estabelecidas essas premissas, considero que o requerente, apesar de preencher o requisito subjetivo, uma vez que figura como agravante no acórdão paradigma (ARE 1.273.481 AgR-Segundo/RS, eDOC 3), não atende aos requisitos objetivos para a concessão da extensão, pois inexiste identidade fático-jurídica entre o pleito de extensão, a matéria tratada nos autos de origem e o tema discutido no acórdão paradigma, a afastar a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Relativamente ao peticionante, constou da denúncia da AP 0022781-56.2014.4.02.510, à qual se pretende a extensão de efeitos:



    “2.9. Fornecimento de informações confidenciais 



    [...]



    Efetuando pesquisas em seus sistemas, a Petrobras identificou a senha de JORGE LUIZ ZELADA (5G9W) como geradora de arquivos confidenciais encontrados no âmbito da SBM65. Não por coincidência, ZELADA gerou e imprimiu os arquivos em época próxima a viagem de lazer à Argentina com JULIO FAERMAN, LUIS EDUARDO e RENATO DUQUE.66 



    Em 07/04/2011, 4 dias antes de receber e-mail com a programação dessa viagem, ZELADA, utilizando sua chave SG9W, gerou o arquivo pdf ‘E&PPRESAL 000021/2011’.67 Deve-se rememorar que o e-mail de Jean Philippe Laures contendo esse documento em anexo foi enviado em 18/04/2011. 



    Em 08/06/2011, três dias após retornar da Argentina, ZELADA gerou a impressão desse mesmo documento, à noite, às 22:39:17 e às 22:53:13.68 Note-se que o tema não está relacionado à Diretoria Internacional da Petrobras, da qual ZELADA foi titular de 04/03/2008 a 20/07/2012; portanto, não haveria motivo profissional para que ele acessasse documento E&P (afeto à Diretoria de Exploração e Produção, à época encabeçada por Guilherme de Oliveira Estrella). 



    Tal documento foi recebido da Holanda por cooperação internacional e suas propriedades de arquivo ostentam como autor a chave SG9W, pertencente a JORGE LUIZ ZELADA:69 



    [...]



    Em depoimento prestado ao Ministério Público Federal, JULIO FAERMAN reconheceu que informações confidenciais da Petrobras eram obtidas junto a JORGE LUIZ ZELADA, que os entregava a LUIS EDUARDO BARBOSA CAMPOS DA SILVA em um pen drive (termo de declarações de 20/05/2015, as 14h50m, doc. 35): 



    ‘Sobre o acesso a documentos confidenciais da Petrobras por meio de ZELADA, tem a dizer que recebeu informações, inclusive confidenciais, que passou à SBM, mas nunca recebeu documentos diretamente do ZELADA. Recebia esses documentos de LUIS EDUARDO, sendo que este não comentava como os tinha obtido. Um pendrive contendo a documentação era disponibilizado pelo LUIS EDUARDO, não sabendo dizer se a obtenção dessa documentação estava relacionada ao pagamento mensal de US$ 20 mil feito por LUIS EDUARDO a ZELADA.’



    No mesmo depoimento, FAERMAN deixou claro que esses documentos eram obtidos perante ZELADA: 



    ‘no ponto em que disse que LUIS EDUARDO não lhe dizia como havia obtido o pen drive com documentos da Petrobras, esclarece que afirmou isso por não ter entendido a pergunta, mas é certo que LUIS EDUARDO lhe dizia que esses documentos contidos no pen drive eram obtidos junto a ZELADA, somente não sabendo como isso ocorria.’ 



    Houve referência ao pagamento de 20 mil dólares mensais a ZELADA por LUIS EDUARDO por causa do seguinte trecho do mesmo depoimento de FAERMAN: 



    ‘sabe que saíram de sua conta TORI no banco suíço Safra 20 mil dólares mensais, por ordem de LUIS EDUARDO, não sabendo neste momento especificar o período, desconhecendo o motivo desses pagamentos.’



    Ao final do depoimento, FAERMAN esclareceu que ‘onde ele falou em 20 mil dólares, na verdade, o valor era de 10 mil dólares’. 



    De fato, a par de transferências na casa das centenas de milhares de dólares,70 houve diversas transferências praticamente mensais por volta de 10 mil dólares, entre 05/09/2008 e 30/07/2012, da conta da empresa offshore TORI Management (conta 606031), de FAERMAN71 e LUIS EDUARDO no J. Safra em Genebra, para as contas de ZELADA; das empresas offshore VABRE Internacional SA, no Banco J. Safra, em Genebra e STEAMBOAT Commerce Holdings, no Banco Lombard Odier em Genebra; 



    [...]



    Assim, ZELADA revelou fatos a que teve acesso e ciência em razão do cargo e que deviam permanecer em sigilo, fornecendo-os à SBM com a participação de LUIS FDUARDO e de FAERMAN. 



    Por essas condutas, ZELADA, que ocupava cargo de chefia na Petrobras, recebeu, diretamente, vantagem indevida, que foi prometida e paga por JULIO FAERMAN e LUIS EDUARDO para que ele praticasse ato de ofício com infração de dever funcional. 



    A manutenção desses valores depositados no exterior nunca foi declarada às repartições brasileiras federais competentes por FAERMAN, LUIS EDUARDO e ZELADA. 



    Tais valores, provenientes de infração penal contra a Administração Pública, tiveram sua natureza, origem, localização, movimentação e propriedade ocultada e dissimulada, inclusive com a utilização de sociedades constituídas em paraísos fiscais, em especial nas Ilhas Virgens Britânicas. 



    [...]



    4. Lavagem de ativos 



    [...]



    JORGE ZELADA valeu-se de contas da empresa offshore VABRE International SA no Banco J. Safra e da STEAMBOAT Commerce Holdings no Banco Lombard Odier, ambos em Genebra, na Suíça. 



    [...]



    JORGE LUIZ ZELADA, até onde se logrou apurar, agiu assim desde ao menos 2007, tendo sido os seguintes seus saldos totais aproximados em 31 de dezembro de cada ano nas contas de suas offshore VABRE INTERNATIONAL SA no Banco J, Safra e STEAMBOAT COMMERCE HOLPINGS rio Banco Lombard Odier, ambas em Genebra, no que tange apenas à valores recebidos em virtude de negócios nos quais houve a participação de JULIO FAERMAN e/ou LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA (quadro elaborado com os extratos e — informações fornecidas por JULIO FAERMAN): 



    [...]



    Portanto, JULIO FAERMAN, LUIS EDUARDO BARBOSA CAMPOS DA SILVA, PEDRO BARUSCO, PAULO ROBERTO BUARQUE CARNEIRO e JORGE LUIZ ZELADA mantiveram depósitos no exterior não declarados à repartição federal competente. 



    6. Tipificação legal 



    Assim agindo, com vontade livre e consciente, em união de desígnios, sem nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade: 



    JORGE LUIZ ZELADA: 



·     revelou por mais de uma vez fatos a que teve acesso e ciência em razão da cargo e que deviam permanecer em sigilo, solicitando e recebendo por essas e outras condutas ilícitas, diretamente, vantagens indevidas que somaram ao menos US$ 6,423,887.64, para si e/ou para outrem, em razão de emprego em entidade paraestatal federal (Código Penal, art. 327, 8 19), estando sujeito às penas de reclusão de 2 a 12 anos e multa previstas no art. 317 do Código Penal (corrupção Passiva), presente a transnacionalidade, com as causas de aumento de um terço pela prática de infração a dever funcional (Código Penal, art. 317, § 10) e de mais um terço pelo exercício de cargo de gerência em sociedade de economia mista (Código Penal, art. 327, § 2º), presente o concurso material (Código Penal, art. 69); 



·      ocultou ou dissimulou, ao menos 55 vezes, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal contra a Administração Pública, estando sujeito às penas de reclusão de 3 a 10 anos e multa previstas no art. 1º da Lei 9.613/1998 (‘lavagem’ de dinheiro), com a causa de aumento do § 4º do mesmo artigo, de um a dois terços, por se tratar de crime praticado de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa; 



·     manteve no exterior, durante ao menos 6 exercícios financeiros, em 2 bancos diferentes, depósitos não declarados às repartições federais competentes, estando sujeito às penas de reclusão de 2 a 6 anos e multa previstas no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986; 



·     associou-se em mais de três pessoas de forma durável e estável para o fim específico de cometer crimes, estando sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos do art. 288 do Código Penal”. (eDOC 4, pp. 56-61, 72-73, 81, 86, 88-90, grifos nossos)



    As condutas imputadas ao requerente teriam sido supostamente cometidas em esquema criminoso envolvendo pagamentos de vantagens indevidas pela citada empresa holandesa para diretores e ex-empregados da Petrobras, supostamente entre 1997 e 2012, com o objetivo de “garantir tratamento diferenciado para a SBM, como informações sobre empresas concorrentes e a estimativa de preço esperado pela Petrobras em licitações, sendo certo que serviram, quando mais não seja, para estreitar indevidamente os laços da SBM e de seus agentes com empregados da Petrobras detentores de poder de decisão, ao menos, no aspecto técnico das FPSOs e de outros empreendimentos negociados entre essas empresas” (eDOC 4, p. 19). 



    Em síntese, a denúncia descreve ter o peticionante se associado “em mais de três pessoas de forma durável e estável com finalidade específica de cometer determinados crimes mais de uma vez, aí incluindo-se fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, dentre outros, com o objetivo comum de locupletar-se nas contratações da Petrobras nas quais a SBM participasse” (eDOC 4, p. 71).



    Por outro lado, na situação descrita na AP 5039475-50.2015.4.04.7000 (ARE 1.273.481), instaurada perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR em face do peticionante e outros 5 (cinco) corréus, o Parquet relata que a “denúncia decorre da continuidade da investigação1 que visou a apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional” (ARE 1.273.481, eDOC 21, p. 16). 



    O alvo de partida das investigações foi o doleiro Carlos Habib Chater e pessoas (físicas e jurídicas) a ele vinculadas, as quais estariam relacionadas a indigitado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal José Mohamed Janene e certas empresas. No decorrer das investigações, chegou-se ao nome do doleiro Alberto Youssef, momento em que “evidenciou-se uma organização criminosa voltada para a prática de delitos em face da PETROBRAS”. Em decorrência disso, o objeto de apuração se estendeu, revelando a suposta existência de cartel, do qual “participaram algumas das maiores empresas de engenharia do país”, responsável pela fraude em “procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS dentro do Brasil, oferecendo, prometendo e pagando propina aos agentes públicos corruptos da companhia estatal e aos partidos políticos que lhe davam sustentação política para obtenção dos contratos, desviando bilhões de reais da maior empresa estatal brasileira” (ARE 1.273.481, eDOC 21, p. 17). 



    No que se refere especificamente ao requerente, consta que ele foi denunciado — como incurso no art. 317, § 1º, c/c o art. 29; no art. 30 e no art. 327, todos do Código Penal; no art. 1º da Lei 9.613/1998; e no art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 — pela suposta prática de “crimes relativos ao afretamento pela PETROBRAS do navio-sonda TITANIUM EXPLORER da empresa americana VANTAGE DRILLING” (p. 19). Ele possivelmente teria se valido do seu cargo de diretor da área internacional da Petrobras para viabilizar a contratação da empresa Vantage Drilling.



    O apontado esquema delituoso efetuado contra Petrobras deu origem a diversas investigações criminais e, por consequência, a várias ações penais envolvendo inúmeras pessoas, fatos e crimes. Essa origem comum não implica automática conexão entre os feitos.



    Na espécie, embora assemelhados os contextos delitivos, há distinções fático-jurídicas relevantes entre as ações penais. São discutidos fatos distintos e a defesa do peticionante não logrou demonstrar de que forma a deliberação paradigma impactaria diretamente a ação penal originária, a inviabilizar a incidência do disposto no art. 580 do CPP, nos limites deste requerimento.



    Cumpre ressaltar que o juízo de origem rechaçou a pretendida conexão com outros processos que tramitariam perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Tal posicionamento foi integralmente endossado pelo TRF da 2ª Região ao examinar a apelação interposta pela defesa. No que interessa ao deslinde da controvérsia, transcrevo:



    “4.1 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (JORGE LUIZ ZELADA) 



    Aduz a defesa de JORGE LUIZ ZELADA que o processamento e julgamento desta ação penal caberia ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, ao argumento de que os fatos apurados possuem conexão com aqueles referentes aos processos em curso perante a Justiça Federal da 4ª Região. 



    Contudo, conforme bem ressaltado na sentença prolatada pelo Juiz Federal Vitor Barbosa Valpuesta, a qual adoto como razões de decidir, a prorrogação competencial atingiu fatos ainda não submetidos à persecução penal perante outros juízos, eis que não fora demonstrado que quaisquer dos fatos apurados, ou em apuração, no Paraná, dissessem respeito ao Grupo SBM e ao Progress Ugland (evento 158, OUT75, fls. 53/59):



    ‘“2.1.1.1. COMPETÊNCIA



    (...)



    De outro norte, e ainda que o acima exposto não fosse verdadeiro, deve-se ressaltar que, como já enfrentado em outras oportunidades, não foi demonstrada concretamente a conexão a unir os fatos tratados nesta ação penal àqueles submetidos ao D. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná.



    De fato, afora a circunstância de que as acusações de corrupção ativa (art. 333 do CP) e passiva (art. 317 do CP), se teriam dado em contexto ligado a vínculos empregatícios públicos que teriam sido mantidos por alguns acusados nesta ação penal – notadamente JORGE LUIZ ZELADA, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e RENATO DE SOUZA DUQUE – com a PETROBRÁS, nada, em realidade, une os pretensos fatos aqui em apuração com aquel´outros objeto de feitos em curso ou julgados pela Seção Judiciária Paranaense; com efeito, não se está diante de acusações de cartelização de particulares em sede de procedimentos licitatórios – como notoriamente (art. 3º do CPP, c/c art. 374, I, do CPC) veiculado em algumas das ações penais pertinentes à cognominada ‘Operação Lava Jato’ -, nem o Grupo SBM ou a Progress Ugland – pessoas jurídicas relacionadas aos réus JÚLIO FAERMAN e LUÍS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA – são, ao que tudo indica, mencionados ou investigados nos feitos que tramitam ou tramitaram perante o D. Juízo Federal Paranense. 



    Deve ainda ser mencionado que, segundo penso, nem de longe é válida, data maxima venia, a afirmação segundo a qual o E. Supremo Tribunal Federal teria firmado compreensão de que todo e qualquer malfeito envolvendo de qualquer forma a PETROBRÁS resultaria, automática e acriticamente, e ausente qualquer outro ponto de contato, na consequência de que o fato deveria ser apreciado pelo D. Juízo Federal Paranaense multicitado, não se prestando, por certo, a sustentar a asserção o r. julgado apresentado como sustentação de sua postulação, por JORGE LUIZ ZELADA (fls. 80/97 dos autos 0510577-49.2016.4.02.5101) – Petição 5862/DF. 



    Ocorre que não é só: ainda que se pudesse cogitar de conexão – a redundar em competência territorial concorrente entre este Juízo e o D. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná -, os presentes autos, resultado, como já exposto, das apurações encetadas no bojo do Inquérito Policial 0002/2014-4, que tramitou perante a Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, foram distribuídos a este Juízo por sorteio, dentre aqueles dotados da mesma competência funcional, em 09/05/2014. 



    A distribuição se deu em conjunto com os autos da medida cautelar 002179-65.2014.4.02.5101 – autuada no mesmo dia 09/05/2014 -, para apreciação de pedido de afastamento de sigilos constitucionais, veiculado em representação da D. Autoridade Policial então presidente da inquisa, que foi apreciado por este Juízo em 02/07/2014 (fls. 58/74 dos autos 002179-65.2014.4.02.5101). 



    A partir deste momento, por conseguinte e em relação aos fatos objeto desta ação penal, ainda que, admitida a existência do incomprovado vínculo conexivo, se pudesse ter ambos os Juízos – este e o da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná – por competentes, este Juízo se tornou prevento (art. 83 do CPP); não há, de outro giro, qualquer indicação concreta de que o D. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná tenha praticado qualquer ato, em relação a estes fatos, em momento anterior. 



    Este ponto assume cardeal importância no enfrentamento do tema, pois que a situação ora posta é radicalmente distinta daquelas notoriamente ocorridas no bojo da cognominada ‘Operação Lava Jato’. 



    Isto porque, naquele macrocomplexo investigativo em curso perante o D. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, entendeu-se, por diversas ocasiões – algumas das quais retratadas em trechos decisórios trazidos à colação pelo próprio JORGE LUIZ ZELADA (e.g. fls. 2992/2995) -, que fatos em tese delituosos, ainda que não consumados no território abrangido por sua competência (art. 70 do CPP), seriam de sua competência em função da incidência do fenômeno prorrogativo da conexão (art. 78 do CPP), a importar a reunião de tais fatos com aqueles consumados na Seção Judiciária do Paraná para julgamento perante aquele D. Juízo (art. 79 do CPP), ainda que eventualmente por meio de ações penais distintas (art. 80 do CPP); a prorrogação competencial, todavia, atingiu fatos ainda não submetidos a persecução penal, perante outros Juízos. 



    Isto porque, dada a conexão a prorrogar sua competência, os fatos consumados fora do território da Seção Judiciária Paranaense (art. 70 do CPP) – incertos os demais critérios de prevalência (art. 78, II, “a” e “b”, do CPP) – haviam sido submetidos por primeiro ao D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que se havia tornado, por conseguinte, prevento (art. 78, II, “c”, c/c art. 83, ambos do CPP). 



    Totalmente distinto o caso em disceptação, em que tratados estes fatos por este Juízo, em apreciação de medidas cautelares diversas, desde meados de 2014, ofertada denúncia ao final de 2015 – recebida em 2016 -, ultrapassada a fase instrutória, pretendia o réu fosse aplicada regra conexiva – de suporte fático de incidência incomprovado, como já ressaltado – para fins de regressão completa da marcha do feito e ressubmissão dos fatos a Juízo outro, em completo desrespeito à prevenção firmada (art. 83 do CPP). 



    Para além disso, como afirmado pelo próprio acusado, os feitos o envolvendo já foram julgados pelo D. Juízo Federal da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, motivo pelo qual, ainda que o acima exposto não fosse verdadeiro, a suposta conexão incomprovada não imporia a reunião deste feito com aquel´outros (art. 82 do CPP), nos exatos termos do verbete sumular de número 235, da lavra do C. Superior Tribunal de Justiça; a propósito, o pertinente precedente do Tribunal da Cidadania:



    (...)



    Logo, e em caráter de resumo, o quadro que se tem é o seguinte: não foi deduzida a alegada incompetência territorial em momento próprio, o que torna o tema precluso; outrossim, a conexão agitada não restou minimamente comprovada; mesmo que assim não fosse, não há indicação de que tenha sido praticado qualquer ato que tornasse o D. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná prevento, antes da atuação deste Juízo; por fim, e ainda que estivesse delineada a conexão aventada, o julgamento já consumado dos feitos que tramitaram perante o D. Juízo Federal Paranaense deságua na improcedência do pleito de reunião deste àqueles. 



    Em suma, não há qualquer procedência na alegação de incompetência do Juízo, como acima examinado minuciosamente, pelo que rejeito a preliminar aventada de incompetência do Juízo.’



    Assim sendo, rejeito a preliminar arguida”. (eDOC 9, pp. 42-44, grifos nossos)



    Em semelhante sentido, registro que também esta Corte tem enfrentado, em diversas oportunidades, a questão dos limites da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar os feitos ligados à Operação Lava Jato, de modo a corrigir o claro abuso na atração indiscriminada de processos para o referido juízo (v. g. HC 193.726/PR e Rcl 36.542/PR). 



    Em tais precedentes, comprovou-se a adoção por agentes públicos de estratégias manifestamente abusivas para, por meio da flexibilização de regras de competência fixadas na Constituição Federal, justificar uma artificial, ilegal e inconstitucional concentração de competência criminal na 13ª Vara Federal de Curitiba. Trata-se de uma situação anômala que, inquestionavelmente, representa grave ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, aproximando-se da nefasta noção de um verdadeiro tribunal de exceção. Também aqui, em que pese a argumentação veiculada pelo peticionante, não me parece que haja relação de conexão entre os autos originários e os autos do paradigma, ao menos a partir da limitada documentação carreada aos presentes autos. 



    Em suma, o cabimento da extensão pressupõe que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal e que exista equivalência de circunstâncias fático-jurídicas na mesma dinâmica procedimental. No caso concreto, contudo, o peticionante não demonstrou a equivalência fático-jurídica entre o paradigma e a situação à qual requer a extensão dos efeitos, tampouco demonstrou de que forma a determinação constante da deliberação paradigma afetaria direta e necessariamente a demanda originária.